Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723606-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: MARCOS CUNHA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra MARCOS CUNHA MACEDO, indeferido o pedido de penhora de cotas sociais da parte agravada. Esta a decisão agravada: “Ante a inércia da parte exequente quanto ao cumprimento das determinações constantes na decisão de id. 187675254, indefiro o requerimento de penhora de quotas sociais. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente.” - ID 196411851, p. 1. A agravante alega: “A seguir, transcreve-se o trecho da decisão que ora se ataca mediante agravo de instrumento: “DECISÃO Ante a inércia da parte exequente quanto ao cumprimento das determinações constantes na decisão de id. 187675254, indefiro o requerimento de penhora de quotas sociais. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente.” Decisão esta que remete a decisão de ID 187675254, que fez exigências não previstas no regramento jurídico para fins de realização da constrição. Decisão esta, guerreada no Agravo de Instrumento de no 0709178-23.2024.8.07.0000, onde aquela decisão assim versou: “DECISÃO Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, é ineficaz a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. [...]” Nesse contexto, a Agravante demonstrará a este Egrégio Tribunal a deficiência da citada decisão sendo que a mesma é merecedora de reparos.” - ID 60091533, pp. 3/4. Sustenta, em síntese, que “a exigência do juízo de primeiro grau em impor a Agravante promover diligências quanto a saúde financeira da sociedade em que o devedor é sócio, não tem amparo na legislação processual civil, e ainda, inverte a obrigação de demonstração da saúde financeira da sociedade empresária, segundo previsto no Art. 861, I.” - ID 60091533, p. 7. E pede: “À luz do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência conferindo efeito suspensivo a decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a constrição sobre as cotas societárias requerida e/ou isentar da exigência imposta a Agravante (Art. 861, I), e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada para se realizar a constrição pleiteada”. - ID 60091533, pp. 8/9. Preparo recolhido (IDs 60091542 e 60096359). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento não ataca a alegada decisão de ID 196411851, pela qual indeferido novamente o requerimento de penhora de quotas sociais, mas sim a decisão de ID 187675254, contra qual já havia sido interposto anterior Agravo de Instrumento (AGI 0709178-23). Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. Pela petição de ID 184830553, o agravante requereu a penhora de cotas sociais da sociedade LIVRARIA E LOCADORA EVANGELICA ALIANCA DA PAZ LTDA, da qual o Executado integra o quadro societário: “(...) a consulta SNIPER de ID 179737611, consta resultados positivos para sociedades em que o Executado participa. Desta feita, consoante lhe é facultado pelo Art. 835, IX e Art. 861, ambos do CPC/2015, vem indicar à penhora as cotas do capital social da sociedade LIVRARIA E LOCADORA EVANGELICA ALIANCA DA PAZ LTDA, CNPJ 00.362.945/0001-53, da qual o Executado integra o quadro societário, conforme demonstrado com os documentos anexos. Determinando-se o bloqueio da integralidade das cotas do Devedor.” - ID 184830553, autos de origem. Pela decisão de ID 187675254, definido que: “Em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, é ineficaz a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explico. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que o exequente deverá comprovar nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de comprar tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, deverá comprovar que a cota tem valor econômico, e não apenas isso, pois será necessário trazer aos autos o valor de avaliação de tais cotas, para fins de venda em eventual leilão. Adianto que a avaliação não poderá ser feita por oficial de justiça, eis que demandará conhecimentos técnicos especializados para análise da situação financeira da empresa, de seus bens e suas dívidas. Trata-se de necessária perícia, a ser custeada pelo exequente, nos termos do parágrafo único do art. 870 c/c art. 95, ambos do CPC. Sem essa comprovação não será viável o deferimento de tal penhora. Por outro lado, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Veja que a lei civil estabelece duas opções ao credor: a penhora da cota-parte dos lucros, de titularidade do sócio-executado, ou a liquidação das cotas sociais desse sócio. Caso o credor pretenda a penhora dos lucros, deverá juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a Junta Comercial, a demonstrar os lucros apurados e a respectiva divisão entre os sócios, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos. No que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial. Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: “para fins de liquidação de cota contra sócio executado”. No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processa-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Nesse caso, a presente execução será suspensa até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intime-se o exequente para informar, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da diligência e retorno do feito ao arquivo provisório: a) Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada e ao valor das cotas sociais; b) Se pretende a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; c) Se pretende a liquidação das cotas sociais do executado, ocasião em que deverá juntar planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente” – ID 187675254. Contra referida decisão, interposto o AGI 0709178-23 pela ora agravante EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA (ID 189350609). O acórdão proferido ainda não foi publicado (certidão de julgamento, ID 61150291, autos 0709178-23.2024.8.07.0000). E pela decisão ora agravada de ID 196411851, indeferido novamente o requerimento de penhora de quotas sociais: “Ante a inércia da parte exequente quanto ao cumprimento das determinações constantes na decisão de id. 187675254, indefiro o requerimento de penhora de quotas sociais. Retornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente.” - ID 196411851, p. 1. Ocorre que os argumentos lançados no Agravo de Instrumento que ora se examina (AGI 0723606-10) referem-se àquela decisão anterior, a de ID 187675254, pela qual indeferido o pedido de penhora das cotas sociais do agravado e determinada a intimação da agravante para informar se iria insistir no pedido de penhora das cotas sociais. Por oportuno, transcrevo os argumentos listados neste Agravo de Instrumento que ora se examina, interposto contra a decisão de ID 196411851, pela qual indeferido novamente o requerimento de penhora de quotas sociais e determinado o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. “Não podendo o juízo promover previsão futura e incerta de inviabilidade da constrição sem sequer haver demonstração desse fato nos Autos. E ainda assim, trata-se exclusivamente de matéria de defesa, não cabendo julgamento de ofício. Já quanto a fundamentação posta pelo juízo singular da sociedade empresária ter mais passivo do que ativo, também é uma ilação precipitada do juízo, mesmo porque, deve haver o cumprimento dos tramites processuais, como por exemplo, oferecer as cotas aos demais sócios, leva-las a leilão e só então, não havendo interesse, por último, ouvir a parte credora para se manifestar quanto a adjudicação. E digo mais, a análise do ativo e passivo da sociedade, é exclusiva da parte e da mesma forma direito desta. Só cabendo a esta o direito de manifestação e não indeferimento precoce e precipitado. Ainda nessa linha, é prematuro questionar se haveria interesse nas cotas societárias, mesmo porque, não se sabe da saúde da empresa, menos ainda de seus ativos, propriedades, marca e diversos outros bens e direitos com valor econômico, que inclusive, em muitos dos casos, podem até superar possível passivo. Observo ainda, que a exigência do juízo de primeiro grau em impor a Agravante promover diligências quanto a saúde financeira da sociedade em que o devedor é sócio, não tem amparo na legislação processual civil, e ainda, inverte a obrigação de demonstração da saúde financeira da sociedade empresária, segundo previsto no Art. 861, I. [...] No mais, a decisão vergastada faz referência na decisão de ID , de outras possibilidades de constrições não pretendidas pela Agravante, tratando-se de matéria extra petita.” - ID 60091533, pp. 6/7. Como visto, os argumentos constantes do Agravo de Instrumento em análise, interposto contra a Decisão de ID 196411851, referem-se, na realidade, à Decisão de ID 187675254, pela qual definido, em síntese, que: é ineficaz a penhora de quotas sociais, por resumir-se a anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. E determinada a intimação do exequente para informar se: a) insistiria no pedido de penhora das cotas sociais, caso em que imprescindível a demonstração da saúde financeira da empresa executada e o valor das cotas sociais; b) pleitearia a penhora da cota parte dos lucros do sócio-executado, apresentando o último balanço registrado na Junta Comercial do DF; c) pleitearia a liquidação das cotas sociais do executado, a partir da juntada da planilha atualizada de seu crédito para fins de expedição da certidão de crédito a instruir a demanda perante o Juízo competente. E tais argumentos já foram objeto de análise no AGI 0709178-23.2024.8.07.0000, cujo acórdão já foi proferido e aguarda publicação. Por outro lado, no que diz respeito à decisão agravada, segundo a qual “Ante a inércia da parte exequente quanto ao cumprimento das determinações constantes na decisão de id. 187675254, indefiro o requerimento de penhora de quotas sociais. [...]” - ID 196411851, a agravante nada alega acerca do fundamento apresentado pelo Juízo quanto a existência de inércia de parte em cumprir determinação constante da decisão de ID 187675254). Não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 12 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora